Tribunal: STF
Processo: HC 221403
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.084.117/PR, assim ementado (eDOC 2, p. 97):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 10.826/2003). EMENDATIO LIBELLI. PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 14. DA LEI 10.823/20030). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 383 do CPP, a emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. 



    2. O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado. Como corolário da devolutividade recursal vertical ampla, inerente à apelação, desde que a matéria tenha sido devolvida em extensão, plenamente possível ao Tribunal realizar emendatio libelli para a correta aplicação da hipótese de incidência, desde que dentro da matéria devolvida e não implique reformatio in pejus, caso haja recurso exclusivo da defesa. 



    3. Como verificado na descrição dos fatos na exordial acusatória, o delito de porte de arma de fogo, capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, está descrito na denúncia. Vale lembrar que a pena em abstrato do art. 14 e do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 é idêntica, não evidenciando, assim, a reformatio in pejus. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o Tribunal local, em recurso exclusivo da defesa, absolveu o paciente do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, ao entender impossível a aplicação da emendatio libelli ao caso, tendo em vista que a conduta de porte ilegal de arma de fogo tipificada no art. 14 da referida lei não estava prevista na denúncia; b) o Ministério Público interpôs recurso especial, que foi provido pelo STJ ; c) o art. 617 do CPP proíbe a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa e “a revisão das questões trazidas pelo Parquet, em sede de Recurso Especial demanda, necessariamente, a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial”, de modo que o recurso especial ficou prejudicado por esbarrar no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão do STJ para que seja restabelecido o aresto absolutório proferido pelo Tribunal de origem.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 7):



    Processual penal. Habeas corpus. Acórdão do c. STJ que, em ARESP ministerial, determinou que o Tribunal local usasse de emendatio libelli no julgamento de apelação da defesa. 



    1. De todo inadequado HC ao e. STF contra acórdão do c. STJ em sede de ARESP. A tanto, a CF prevê RE como meio de impugnação e não novo HC. Ausente flagrante ilegalidade, este writ não tem como ser conhecido. 2. Na inicial acusatória foi narrado o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) - que tem a mesma pena que o delito expressamente denunciado, o do art. 15 da mesma Lei (disparo de arma de fogo) -, pelo que não configura reformatio in pejus seja o delito do art. 14 examinado pelo Tribunal de Apelação, no mecanismo da emendatio libelli em sede recursal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, nos termos do art. 617 do CPP. 3. Não impressiona que o Ministro relator no c. STJ tenha se retratado do não acolhimento inicial do (A)RESP do MP/PR, afastando o óbice da Súmula 07/STJ, pois este e. STF não examina os pressupostos de recursos de competência de outros Tribunais, salvo situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. E dessas situações excepcionais aqui não há demonstração, sendo que o c. STJ apenas revalorou elemento presente nos autos originais, a saber, a narrativa feita na inicial acusatória. 4. Pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegac¸ão da ordem.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, não antevejo ilegalidade sanável pela via do habeas corpus.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, mediante voto do Ministro Ribeiro Dantas, assim decidiu a questão ora suscitada pelo impetrante (eDOC 2, p. 98-99):



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos do art. 383, do CPP, a emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. 



    Portanto, "(...) ainda que não tenha tal qualificação sido consignada na denúncia, pode o magistrado, ao proferir a sentença, assim entender, sem que isto signifique prejuízo à ampla defesa. Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP)." (REsp 1.102.602/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 13/10/2009). 



    Ainda, conforme jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público. Nesse sentido:



    [...]



    Com efeito, o momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado. Como corolário da devolutividade recursal vertical ampla, inerente à apelação, desde que a matéria tenha sido devolvida em extensão, é plenamente possível ao Tribunal realizar emendatio libelli para a correta aplicação da hipótese de incidência. 



    No caso concreto, observe-se que o Tribunal a quo ressalta sobre o tema em questão: 



    "Com relação as alegações do Ministério Público em contrarrazões, pela aplicação do instituto da , para adequação típica da conduta narrada na denúncia, esta não deve prosperar. 



    A emendatio libelli é uma atividade exclusiva do juiz, após colheita das provas, verificar serem os fatos emendatio libelli imputados na verdade elementares de crime diverso daquele capitulado ao término do libelo, em nada alterando o plano fático, mas sim a incidência de novas elementares do tipo penal. O que se modifica é atipicidade, onde o juiz amolda os fatos descritos na denúncia a um outro delito, mantendo-se a descrição dos fatos. 



    Em que pese ser possível a em segundo grau, no caso concreto ela não vai se aplicar, emendatio libelli pois a denúncia deveria ter descrito, mesmo que minimamente, o porte de arma por parte do cidadão, o qual não ocorreu. Ao contrário, a denúncia apresenta somente o crime de disparo de arma de fogo contra o acusado . Sendo o delito de disparo de arma de fogo considerado atípico, ante a ausência de dolo, tratando-se de um disparo acidental. Não há que se falar em condenação pelo crime de porte de arma de fogo. 



    Assim, não há possibilidade de desclassificar a imputação prevista no art. 15 para o art. 14, da Lei 10.826/03, diante da não correlação da denúncia, pois a mesma não menciona a conduta de portar arma de fogo." 



    Entretanto, como verificado na descrição dos fatos na exordial acusatória, o delito de porte de arma de fogo, capitulado no art. 14, da Lei 10.826/2003, está descrito na denúncia nos seguintes termos: 



    “No dia 28 de outubro de 2017, por volta das 17h00min, no posto de combustíveis Paranacity, localizado na Avenida Brasil, nº 1496, neste Município de Comarca de Paranacity/PR, o denunciado ALEXSANDRO DOS SANTOS MACIEL, com consciência e vontade, efetuou um disparo com uma arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, calibre 38 (não apreendida nos autos), no interior do citado estabelecimento comercial, ou seja, nas adjacências de local habitado e nas proximidades de via pública, inclusive vindo a acertar acidentalmente abdômen de Alessandro Pedro Antunes, seu cunhado, sendo que o armamento estava em perfeitas condições de uso e em funcionamento normal de seus mecanismos, sem que, para tanto, o denunciado tivesse a necessária autorização, estando, portanto, em desacordo com as determinações legais e regulamentares.” (e-STJ fl. 118). 



    Dessa forma fica reconhecida a possibilidade da emendatio libelli, já que a denúnia descreve a conduta que se caracteriza como porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    Vale lembrar que a pena em abstrato do art. 14 e do art. 15 da Lei 10.826/2003 é idêntica, não evidenciando, assim, a reformatio in pejus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se observa, o ato coator asseverou que o reconhecimento da emendatio libelli não contém ilegalidade, uma vez que o acusado se defende dos fatos e, no caso, a denúncia descreve a conduta caracterizada como porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).



    Tal compreensão não destoa da jurisprudência desta Corte, que há muito fixou a orientação de que o acusado se defende dos fatos e não de sua capitulação jurídica. Confiram-se:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do CP. Constatada a idade de 14 anos, magistrado alterou, de ofício, a capitulação para o tipo do artigo 213 do Código Penal. Emendatio Libelli. Possibilidade. 3. Estupro praticado com violência real. Vítima que, em Juízo, afirmou que “após tapar-lhe a boca para que não gritasse a despiu e contra sua vontade forço-a a prática do ato sexual”. Irrelevância da idade. 4. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Irregularidade havida durante a instrução. Ausência de protesto da defesa em mesa, tampouco em alegações finais. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência, implica preclusão. 6. Agravo improvido.” (RHC 185.117 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20.05.2021)



    “DENÚNCIA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO. O réu defende-se dos fatos veiculados na peça acusatória, sendo possível ao Juiz, respeitadas as balizas fáticas, conferir adequada capitulação jurídica – artigo 383 do Código de Processo Penal. CRIMES MATERIAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – VERBETE VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA. Ante lançamento definitivo de tributo suprimido, o acusado responde por crime material contra a ordem tributária para o qual tenha concorrido – artigo 11 da Lei nº 8.137/1990.” (RHC 120.717, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.04.2021)



    Ademais, diversamente do que alegado pelo impetrante, a análise da questão submetida ao STJ prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à possibilidade de aplicação da ementatio libelli sem necessidade de aditamento da inicial acusatória quando há narração implícita da conduta delituosa por ocasião do oferecimento da denúncia.



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    Por outro lado, observo não haver a alegada ofensa ao art. 617 do CPP, tendo em vista que, como dito, a denúncia descreveu a conduta caracterizada como porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), que possui a mesma pena de delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003).



    Desse modo, não há que se falar em reformatio in pejus, tampouco em constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente